Tribunal: TJMT
Processo: 0002632-71.2017.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002632-71.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[N. S. DE BRITO - ME - CNPJ: 08.781.058/0001-21 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA –

RENOVAÇÃO DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS (CC-SEMA) – INDEFERIMENTO – ILEGALIDADE -
EXIGÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL -
CADASTRO ANTERIOR -
INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE EFETIVA DE DANO AMBIENTAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

2. Bloquear o cadastro CC-SEMA por ausência do título de domínio da propriedade em que se localiza o empreendimento, fere direito fundamental de exercer livremente a atividade empresarial.

3.
Inexiste razão para o bloqueio e a impossibilidade de renovação do CC-SEMA quando a parte provar que já era cadastrada anteriormente

4. Sentença ratificada em reexame.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente e Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Rodrigo Roberto Curvo,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n.o 2632-71.2017.8.11.0082, impetrado por
N. S. BRITO - ME.

A sentença revisada concedeu a segurança almejada para determinar a autoridade coatora que prossiga na analise do pedido da impetrante de renovação do seu CC-SEMA, registrado sob o n. 4269, materializado no Processo Administrativo n. 7006118/2016, independentemente da exigência de comprovação de posse ou domínio do imóvel, sem prejuízo do preenchimento integral dos demais requisitos exigidos por lei.

Sem custas e honorários, remetendo os autos após decurso do prazo recursal para reexame necessário da sentença, nos termos do art. 14, §1o da Lei n.o 12.016/2009.

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de Apelação Cível, arguindo inadequação da via eleita, inexistência do direito liquido e certo a ser protegido, ao final,
pugna pela reforma favorável da sentença, denegando a segurança – Id. 7077438
.

Instada a Apelada ofertar Contrarrazões, restou silente no prazo assinalado – Id. 7077440.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do apelo para manter a sentença proferida em instância de piso – Id. 8024074.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu a ordem almejada para determinar a autoridade coatora que prossiga na análise do pedido da Impetrante/Apelada de renovação do seu CC-SEMA, independentemente da exigência de comprovação de posse ou domínio do imóvel em que se encontra instalada sem prejuízo do preenchimento integral dos demais requisitos exigidos por lei.

A liminar vindicada foi deferida – Id. 7077379.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Constam dos Autos que, a Recorrida impetrou Mandado de Segurança contra ato coator praticado pelo
Superintendente de Gestão Florestal da SEMA/MT,
objetivando a concessão de medida liminar para o fim imediato de cessar o ato omissivo coator com a determinação para que a autoridade coatora proceda a renovação de seu Cadastro de Consumidor de Produto Florestal (CC-SEMA n.o 4269).

Narra a inicial, a Impetrante/Apelada que desde o ano de 2007 exerce a atividade de comércio varejista de carvão, bem assim que sempre esteve localizada na Rua Clovis Pompeu de Barros, n.o 15, Quadra 02, Bairro Novo Paraiso II, nesta Capital.

Afirma que no ano de 2010 promoveu a sua inscrição no Cadastro de Consumidor de Produto Florestal – CC-SEMA n.o 4269, e que tem realizado todos os anos a renovação do cadastro, mediante a apresentação de documentos ao órgão ambiental estadual.

Alega que a autoridade coatora indeferiu o seu pedido de renovação do CC-SEMA para o ano de 2016, sob o argumento de que não apresentou documento comprobatório de propriedade e/ou posse do imóvel.

Assevera que tal exigência se mostra desarrazoada, tendo em vista que o bairro onde sempre esteve instalada está em fase da regularização fundiária, sem prejuízo de ter comprovado junto ao órgão ambiental, com diversos documentos que é possuidora do imóvel informado.

Pois bem. O Estado de Mato Grosso suscita a inadequação da via eleita, pois entende ausente o direito líquido e certo da empresa Apelada, porquanto aduz que não houve ato coator da administração pública.

Sem razão o Apelante acerca das alegações, visto que o mandado de segurança é a via adequada a atender as pretensões da empresa Impetrante/Apelada, pois colacionou diversos documentos, alguns dotados de fé pública, que são capazes de comprovar a posse do imóvel; Anotação de Responsabilidade Técnica, Alvará de Localização e Funcionamento da Prefeitura de Cuiabá, conta de energia elétrica, Vistoria Técnica da SEMA/MT, Nota Fiscal de Venda, Certidão da Defensoria Pública de Mato Grosso, Declaração da Associação de Moradores do Bairro Novo Paraíso I e II – Ids. 7077368, 7077370 e 7077371.

Todos esses documentos comprovam que a empresa e seu proprietário, detém a posse do imóvel, em que pese a propriedade ainda estar pendente de regularização fundiária, tendo em vista que o bairro onde sempre esteve instalada encontra-se em fase de regularização fundiária – Id. 7077371, sendo, portanto, inviável o cumprimento da exigência de comprovação do domínio do imóvel.

Como se pode constatar, mesmo não possuindo todos os documentos do rol
“item 2.13”
do Termo de Referência Padrão n° CCRF-02, a empresa Apelada teve a possibilidade de apresentar documentos que demonstraram, de fato, sua posse, conforme as regras do procedimento de renovação.

Dessa forma, a posse pode ser comprovada por diversos meios, não se limitando a um rol taxativo, posto que um ato normativo não é capaz de disciplinar todos os suportes fáticos e as variantes do mundo dos fatos.

Nesta ordem de ideias, a empresa Apelada demonstrou de forma efetiva, em que pese por meios não taxativos, que possui a posse do imóvel no qual funciona a atividade empresarial, havendo, portanto que se presumir, até prova em contrário, que ela vem funcionando em sintonia com as normas ambientais, respeitando o meio ambiente.

Portanto preenchido a grande maioria dos requisitos para a obtenção do cadastro, não é razoável que apenas pela falta desse documento, título de propriedade fique impedida de exercer as atividades que desenvolve a longa data.

Assim, a plausibilidade do direito invocado pela Impetrante/Apelada, é suficiente para afastar o direito postulado pelo Apelante, máxime, por se considerar que a exigência feita configura medida violadora da garantia fundamental do livre exercício do trabalho, constrangendo o contribuinte no desempenho de sua atividade profissional (art. 5o, XIII, da CF).

Ademais, todas as exigências feitas pela Administração para licenciamento ou em qualquer outro procedimento administrativo que vise a concessão de exploração de qualquer recurso ambiental, deve ser voltado para a proteção do meio ambiente. Toda a exigência além está passível de representar uma afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ferir direito líquido e certo do administrado em desenvolver sua atividade laboral.

Conforme se verifica do conjunto fático-probatório dos autos, a empresa Interessada/Apelada possuía o cadastro CC-SEMA – Id. 7077370, sem a exigência do título de domínio do imóvel em que se situa o empreendimento, e ao renovar o cadastro, passou a autoridade impetrada, ora Interessado/Apelante, a exigir a comprovação do registro de propriedade.

Assinale-se, outrossim, que não há notícia e que as operações realizadas pela impetrante tenham gerado qualquer outro tipo de pendência ou dano ambiental.

Ademais, o artigo 1o da Portaria 699/2015 que dispõe sobre a dispensa de apresentação de documento de propriedade ou posse aos interessados de empreendimentos que buscam o cadastro no CC-SEMA, desde que possuam licença ambiental emitida pela SEMA, estabelece no artigo 1o que:

Art. 1o Para fins de cadastro no CC-Sema, fica dispensada a apresentação de documento comprobatório de propriedade ou posse para os empreendimentos que possuem licença ambiental emitida pela SEMA-MT. (Redação do caput dada pela Portaria SEMA No 67 DE 27/01/2016).

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMBIENTAL – RENOVAÇÃO CADASTRO CC-SEMA – EXIGÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO DA PROPRIEDADE – PROVA DA BOA-FÉ E CADASTRO ANTERIOR - DIREITO À RENOVAÇÃO GARANTIDO CONFORME PORTARIA SEMA No699/02015 – SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA– RECURSO NÃO PROVIDO. Inexiste razão para o bloqueio e a impossibilidade de renovação do CC-SEMA quando a parte provar que já era cadastrada anteriormente e, em virtude de boa-fé, demonstra que encontra-se em processo de obtenção do título de domínio e propriedade.
Bloquear o cadastro CC-SEMA por ausência do título de domínio da propriedade em que se localiza o empreendimento, fere direito fundamental de exercer livremente a atividade empresarial. Considerando que durante o licenciamento ambiental há etapas a serem cumpridas pelo interessado e pelo órgão licenciador, dentre os quais se verifica a apresentação pelo primeiro de documentos que comprovem a domínio, posse e viabilidade do empreendimento e ao segundo compete a sua análise e validação, fica dispensada a apresentação de documento comprobatório de propriedade ou posse para os empreendimentos que possuem licença ambiental emitida pela SEMA-MT.
(TJ-MT – APL: 00015178320158110082 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Julgamento: 22/11/2019, Data da Publicação: 28/11/2019). Negritei

Logo, não é, de fato, plausível, tampouco razoável, admitir que a Impetrante/Apelada tenha obstada a sua atividade econômica, diante da exigência, que, no caso, se mostra, de fato, como violadora do direito líquido e certo aqui defendido.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que a Apelada encontra-se no mesmo local desde 2007 exercendo a sua atividade empresarial, sendo que, em anos pretéritos, obteve do órgão ambiental o CC-SEMA, o que demonstra nitidamente o preenchimento, senão de todos, ao menos da maior parte dos elementos exigidos para tanto; quanto à ausência da apresentação do título de propriedade do imóvel (conforme exige a legislação estadual), a sua boa-fé e interesse em regularizar a falta de tal documento, com o fito de obter a regularização do domínio da área, por ela já exercido de fato.

Ademais, não há nos autos qualquer evidência de prejuízo ao Apelante ou ao meio ambiente. Destarte, impõe-se, por medida de justiça, autorizar a renovação do cadastro CC-SEMA da empresa Interessada/Apelada, sem, contudo, exigir-se a prova do título de domínio da propriedade do imóvel onde situa-se o empreendimento.

Sendo assim, sem maiores delongas tenho que o recurso não merece provimento.

Assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021